Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750644-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 265 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: ROBLEDO DE SOUZA LEAO LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 265 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES em desfavor de ROBLEDO DE SOUZA LEAO LACERDA. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0750644-36/2020, movido pelo condomínio contra o agravado, visando o pagamento de encargos condominiais oriundos da unidade autônoma no 19 (ID64516622/0750644-36). Segundo a última planilha de atualização, o saldo devedor corresponde a R$2.737,53 (ID75658068/0750644-36). Por intermédio da petição de ID75658066/0750644-36, o agravante requereu a penhora do imóvel objeto da dívida, situado na Rua 06, Chácara 265, Residencial Arco Iris, Lote 19, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF. O pronunciamento impugnado indeferiu o pedido ao fundamento de que “o baixo valor da dívida, por ora, não justifica a penhora dos direitos sobre o imóvel que originou o débito” (ID75884974/0750644-36). Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja deferida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel objeto da dívida, com retorno dos autos à origem para prosseguimento dos atos expropriatórios (ID21744782). O pedido liminar foi indeferido (ID21765460). Ausentes as contrarrazões (ID23280331). Na petição de ID23804130, o agravante informa que “não possui mais interesse no recurso de agravo, eis que o agravado procedeu com a quitação do débito”. É o relatório. Decido. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso prejudicado. O pagamento da dívida objeto do feito de origem (ID84673663/0750644-36) denota a ausência de interesse recursal, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator